Tribunal: TJMT
Processo: 1021834-30.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021834-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WALISON ELIAS DA SILVA - CPF: 046.558.701-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 OU 60% - INVIABILIDADE - AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE - REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA - LACUNA LEGISLATIVA - ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL - VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
- MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 40% OU 2/5 DE PENA CUMPRIDA COMO O REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO REGIMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

Como a nova redação do art. 112 do CPP, dada pela Lei n.º 13.964/2019, promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, com suporte ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5º, XL, da Constituição Federal, devem ser aplicados os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, conforme incisos V e VI, alínea ‘a’, do artigo mencionado.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’oeste, nos autos do PEP n. 0004108-03.2016.8.11.0011/SEEU, que acolheu o pedido da defesa do reeducando Walison Elias da Silva e aplicou para efeitos de progressão regimental, a
fração de 2/5 (40%) para o crime de tráfico de drogas
, com esteio na nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (id. 111829977 - Pág. 4/6).

Nas razões recursais de id. 111829978 – pág. 6/12, o órgão ministerial busca a reforma da decisão para que seja
fixado o índice de 3/5 ou 60%
, para efeitos do cálculo do lapso temporal para a concessão do benefício da progressão de regime do reeducando, em relação ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que nova redação do artigo 112, da LEP, dada pela Lei nº 13.965/2019 (“Pacote Anticrime”), não exige a reincidência específica em delitos hediondos ou equiparados, ao passo que o percentual mais ameno aplicado pelo juízo
a quo
é reservado unicamente aos condenados primários.

A Defesa em contrarrazões
opõe-se
ao pedido recursal (id. 111829979 - Pág. 3/7).

A autoridade judiciária de origem
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 111829982 - Pág. 11/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, o douto Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, conforme entendimento assim sumariado:

“Agravo em execução penal. Irresignação do Ministério Público contra a decisão que determinou a aplicação da fração de 2/5 (40%) para o cálculo da progressão de regime. Pretendida modificação da fração utilizada para progressão de regime. Possibilidade. Reeducando reincidente, condenado definitivamente por prática de crime hediondo ou equiparado, para progredir de regime, deve cumprir 3/5 (60%) de sua pena. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não faz distinção entre a reincidência genérica ou específica. Parecer pelo provimento do recurso”
(id. 112109490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de PEP n. 0004108-03.2016.8.11.0011//SEEU, em que
Walison Elias da Silva
, ora agravado, cumpre unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, pela prática dos crimes de
roubo
(ação penal n. 0004014-89.2015.8.11.0011),
receptações
(ação penal n. 0001264-12.2018.8.11.0011 e n. 0004192-43.2012.8.11.0011),
corrupção de menor
(ação penal n. 0001312-34.2019.8.11.0011) e
tráfico de drogas
(ação penal n. 0001310-64.2019.8.11.0011).

Conforme relatado, o juízo primevo acolheu pedido defensivo de alteração da porcentagem de progressão de regime em relação ao crime de tráfico de drogas e, com fulcro no art. 112, V, da Lei de Execuções Penais, fez constar o percentual de 40% (ou 2/5), porquanto o reeducando não é reincidente específico em delitos hediondos ou equiparados.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, postulando a modificação do índice fixado pela autoridade judiciária para o patamar de 60% ou 3/5, ao o argumento de que redação do artigo 112 da LEP, inciso VII, não faz distinção entre reincidência específica ou genérica, bastando que o reeducando seja reincidente para fazer incidir tal inciso, bem como ser defende ser incabível a aplicação da fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP aos reincidentes.

A irresignação, todavia,
não comporta provimento
.

Como se sabe, a
Lei n. 13.964/2019
revogou expressamente o artigo 2º, §2º, Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8079/90) com relação à progressão de regime, regulando a matéria por completo com os novos lapsos temporais para o gozo do benefício por apenados condenados a crimes hediondos ou equiparados.
Na lei revogada
, as frações de pena cumprida necessárias ao preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime nos casos de condenação por crimes hediondos
não haviam discriminação entre a reincidência genérica e específica
, na medida que previa que
“a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente
”.

Todavia, a nova redação do artigo 112 da LEP, dada pela Lei supracitada, no seu inciso VII e VIII faz alusão a apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o que coloca em dúvida a necessidade de reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

V –
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60%
(sessenta por cento) da pena,
se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70%
(setenta por cento) da pena,

se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte
,
vedado o livramento condicional”.

Observa-se que não há patamar mínimo de cumprimento de pena no que diga respeito ao réu condenado por crime hediondo ou equiparado que não é reincidente específico em delitos desta natureza, e sim em delitos comuns, como na hipótese dos autos. Com efeito,
diante da impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado
, corroborado pela possibilidade da interpretação literal da nova regra que prevê que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, poderá progredir de regime desde que cumpra 40% de sua pena (crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte) ou 50% (com resultado morte).

Outra saída não há se não a
integração da lacuna legislativa
com base no
princípio do
favor rei
e a subsequente aplicação a eles dos índices acima citados, pois,
embora tais percentuais estejam expressamente previstos para os condenados primários
(art. 112, incisos V e VI, alínea a, da LEP),
na falta de previsão legal, devem incidir também em face dos reincidentes genéricos
, os quais não deixam de ser
“primários em infrações hediondas ou equiparadas”.

Não por outro motivo, a matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 1084/STJ
) sendo que, na data de 26/05/2021, a Terceira Seção da Corte Cidadã, por unanimidade, decidiu a controvérsia, assentando que “
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
”.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso não discrepa deste entendimento, porquanto
todas as Câmaras Criminais são unânimes quanto a aplicação dos incisos VII (60%) e VIII (70%) apenas aos reincidentes específicos em delitos hediondos ou equiparados
, não alcançando os reincidentes simples ou genéricos (
ex vi
AgExPe n. 1013979-97.2021.8.11.0000 (Rel.: Des. Gilberto Giraldelli); AgExPe n. 1017501-35.2021.8.11.0000 (Rel.: Des. Juvenal Pereira da Silva); AgExPe n. 1011715-10.2021.8.11.0000 (Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho); AgExPe n. 1016773-28.2020.8.11.0000 (Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri); AgExPe n. 1016820-02.2020.8.11.0000 (Rel.: Des. Marcos Machado); AgExPe n. 1002815-38.2021.8.11.0000 (Rel.: Des. Pedro Sakamoto); AgExPe n. 1023119-92.2020.8.11.0000 (Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro)).

Nesse desiderato,
tratando-se o recorrido Walison Elias da Silva de reincidente simples ou genérico
,
certamente que
não pode ser fixado o percentual de 60%
previsto no art. 112, inciso VII, da LEP para o
crime de tráfico de drogas (
ação penal n. 0001310-64.2019.8.11.0011) como pretende o recorrente, eis que tal patamar fica reservado aos reincidentes específicos na prática de infrações hediondas ou de natureza equiparada.

Razão pela qual
mantenho incólume a decisão agravada
que aplicou a
fração de 2/5 (40%) para o cálculo da progressão de regime em relação à pena imposta pelo crime de tráfico de drogas
, conforme artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, de forma a manter inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022